Tribunal: CARF
Processo: 11557.003056/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003056/2009-92
ACÓRDÃO
2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES
INEXATAS OU OMISSAS DE DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração conforme previsto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a apresentação da GFIP
com omissão e/ou informações inexatas de dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
2
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 71/83), interposto contra a Decisão Notificação
- DN no 07.401/0640/2000, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva no
INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou improcedente a impugnação (e-fls.
54/70), interposta contra Auto de Infração - AI (e-fls. 02/53), por ter a empresa infringido o artigo
32, inciso IV, § 6o da Lei 8.212/91, por ter apresentado GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciária, no valor originário de R$ 3.239,32, autuada em 15/08/2000, cientificada à
contribuinte por AR em 18/08/2000.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° ,da Lei n°. 8.212/91,
com redação dada pela Lei n°. 9.528/97, que de acordo com o Relatório Fiscal, fls.
02/03, a empresa preencheu os campos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 23 das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à
Previdência Social — GFIP, da matriz e filiais CNPJ 0002-49, 0026-16 e 0029-69,
com informações inexatas e omissões de dados em alguns dos citados campos, no
período de 01/1999 a 12/1999.
2. Valor da Multa: R$ 3.239,32 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e
dois centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa inconformada com a autuação, apresentou impugnação, às fls.
52/57, tempestivamente, alegando em síntese que:
3.1 Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa, e os índices utilizados foram fixados aleatoriamente.
3.2 Os demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados com registros de dados
numéricos difíceis ou quase impossíveis de serem entendidos pelo contribuinte. A
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
3
fiscalização informa que examinou folhas de pagamentos, registros de
empregados e outros, não deixando claro o que realmente foi examinado. Os
fiscais não informaram "em que e com que base extraíram os "débitos".
3.3 “(...) é de se registrar que, ao fulcrar a autuação como ..."apresentação, por
intermédio da GFIP/GRFP, de dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias", impossibilitou o contribuinte de elaborar sua
defesa, afrontando o princípio constitucional da ampla defesa e o direito ao
contraditório.
4. Solicita então que seja julgado insubsistente a autuação, com a improcedência
e o consequente cancelamento do Auto em epígrafe, e requer a produção de
prova pericial e a revisão da notificação.
5. É o relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS DE DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração conforme previsto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a apresentação da GFIP com
omissão e/ou informações inexatas de dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
4. Destaque-se ainda os seguintes trechos relevantes da decisão:
6. Os argumentos utilizados pela impugnante não foram capazes de ilidir o
procedimento fiscal como será demonstrado a seguir:
7. Primeiramente esclarecemos que o Auto de infração em epígrafe encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido emitido de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no "caput" do artigo 33 da Lei n°. 8.212/91.
8. A empresa apresenta impugnação, referindo-se a NFLD, conforme verificase
pela leitura do subitem 3.2 acima, porém cabe esclarecer que essas
argumentações serão tratadas exclusivamente, na análise dos processos
específicos das Notificações lavradas, por não estarem relacionadas com o
contido no Auto de Infração em epígrafe.
9. O direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão da motivação legal do ato administrativo ter sido
suficientemente clara e precisa. A empresa tomou conhecimento sobre todos os
dispositivos legais em que baseiam o presente Auto, o que possibilitou ampla
defesa.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
4
9.1. Constam, de forma clara, no auto de infração — fls. 1, a Descrição Sumária da
Infração e Dispositivo Legal Infringido, e os Fundamentos Legais da Penalidade
Aplicada. E, nos "Relatório Fiscal da Infração", "Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa" e "Planilha Anexa ao Auto de Infração", os auditores fiscais autuantes
informam, detalhadamente, quais os campos que foram preenchidos de forma
incorreta ou omissos. Informam também, o número de segurados, que será
utilizado para o enquadramento da empresa no quadro previsto no § 4° do art. 32
da Lei 8.212/91, para a aplicação do limite da multa.
9.2. Como é do conhecimento da empresa, -(a própria empresa transcreveu em
sua impugnação, às fls. 53/54, trechos da Lei 8.212/91, e do Regulamento da
Previdência Social — RPS, que disciplinam o assunto)- a mesma é obrigada a
informar mensalmente ao INSS, por intermédio de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social —
GFIP, todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, conforme previsto no
inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.
10. Conforme disposto no § 6° do art. 32 da Lei 8.212/91, a apresentação de Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à
Previdência Social — GFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações
inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no § 4°do mesmo
artigo. Valor previsto no art. 92 corrigido, a partir de 06/2000 pela Portaria
Ministerial MPAS n° 6.211/2000.
11. A empresa é reincidente, uma vez que consta registrado em seu nome,
infrações aos artigos 32, inc. III e 33 § 2° da lei 8.212/91, constante do Termo de
Verificação de Antecedente de Infração, fls. 23, porém para este tipo de infração,
não se aplica circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme
determina o subitem 17.3 da Ordem de Serviço INSS/DAF N° 214, de 10/06/99.
12. Não foram configuradas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, segundo o relatório fiscal da infração, fls.
03.
13. A MULTA foi corretamente aplicada baseada no artigo 32, § 6°da Lei 8.212/91
e no artigo 284, inciso III, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99 c/c o artigo 12 da Portaria MPAS n°
6.211/2000.
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, a ora Recorrente protocolou
seu recurso (e-fls. 71/83), onde se verifica que a interessada simplesmente repisa todos os seus
argumentos da defesa.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
5
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
Incidentes Processuais
7. Verificam-se nos autos ainda a presença de:
Despacho do Serviço de arrecadação em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a
intempestividade do recurso, que foi apresentado sem o devido depósito recursal e sem mandado
de segurança (e-fl. 73-75);
Despacho
da
Divisão
de
Arrecadação,
de
08/01/2001,
reiterando
a
intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls. 74/75);
Memorando no 26/2001 da Agência da Previdência Social Vitória/ES, de
11/01/2001, referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 56);
Termo de Trânsito em Julgado, configurando a deserção do recurso, por falta de
depósito administrativo (e-fl. 77).
8. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 05/06/2017, informando o cancelamento da inscrição com o
consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento do recurso
apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara administrativa, bem
como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
6
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Do Mérito
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12,
INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
DA DECISÃO
6. Os argumentos utilizados pela impugnante não foram capazes de ilidir o
procedimento fiscal como será demonstrado a seguir:
7. Primeiramente esclarecemos que o Auto de infração em epígrafe encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido emitido de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no "caput" do artigo 33 da Lei n°. 8.212/91.
8. A empresa apresenta impugnação, referindo-se a NFLD, conforme verificase
pela leitura do subitem 3.2 acima, porém cabe esclarecer que essas
argumentações serão tratadas exclusivamente, na análise dos processos
específicos das Notificações lavradas, por não estarem relacionadas com o
contido no Auto de Infração em epígrafe.
9. O direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão da motivação legal do ato administrativo ter sido
suficientemente clara e precisa. A empresa tomou conhecimento sobre todos os
dispositivos legais em que baseiam o presente Auto, o que possibilitou ampla
defesa.
9.1. Constam, de forma clara, no auto de infração — fls. 1, a Descrição Sumária da
Infração e Dispositivo Legal Infringido, e os Fundamentos Legais da Penalidade
Aplicada. E, nos "Relatório Fiscal da Infração", "Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa" e "Planilha Anexa ao Auto de Infração", os auditores fiscais autuantes
informam, detalhadamente, quais os campos que foram preenchidos de forma
incorreta ou omissos. Informam também, o número de segurados, que será
utilizado para o enquadramento da empresa no quadro previsto no § 4° do art. 32
da Lei 8.212/91, para a aplicação do limite da multa.
9.2. Como é do conhecimento da empresa, -(a própria empresa transcreveu em
sua impugnação, às fls. 53/54, trechos da Lei 8.212/91, e do Regulamento da
Previdência Social — RPS, que disciplinam o assunto)- a mesma é obrigada a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
7
informar mensalmente ao INSS, por intermédio de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social —
GFIP, todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, conforme previsto no
inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.
10. Conforme disposto no § 6° do art. 32 da Lei 8.212/91, a apresentação de Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à
Previdência Social — GFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações
inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no § 4°do mesmo
artigo. Valor previsto no art. 92 corrigido, a partir de 06/2000 pela Portaria
Ministerial MPAS n° 6.211/2000.
11. A empresa é reincidente, uma vez que consta registrado em seu nome,
infrações aos artigos 32, inc. III e 33 § 2° da lei 8.212/91, constante do Termo de
Verificação de Antecedente de Infração, fls. 23, porém para este tipo de infração,
não se aplica circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme
determina o subitem 17.3 da Ordem de Serviço INSS/DAF N° 214, de 10/06/99.
12. Não foram configuradas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, segundo o relatório fiscal da infração, fls.
03.
13. A MULTA foi corretamente aplicada baseada no artigo 32, § 6°da Lei 8.212/91
e no artigo 284, inciso III, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99 c/c o artigo 12 da Portaria MPAS n°
6.211/2000.
PEDIDO DE PERÍCIA — Indeferimento
14. Quanto a solicitação de produção de prova pericial, esclarecemos que a
perícia torna-se desnecessária considerando que a defendente não anexa
qualquer documento que afaste a suspeita quanto a finalidade protelatória.
15. Destacamos o que prevê o artigo 293 parágrafos 3°e 4°do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, abaixo transcrito:
Art. 293 § 3° — Se o infrator efetuar o recolhimento no prazo estipulado para
interposição de recurso, o valor da multa será reduzido em vinte e cinco por
cento.
§ 40 - O recolhimento do valor da multa, com redução, implicará renuncia ao
direito de defesa ou de recurso.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.260 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003056/2009-92
8
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 146
DF CARF MF
Original